Tribunal: STF
Processo: HC 74700
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA
MENOR, COM TREZE ANOS DE IDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONHECIMENTO E
INDEFERIMENTO. ORDEM DE HABEAS-CORPUS  CONCEDIDA EX-OFFÍCIO:
CASAMENTO DA VÍTIMA COM TERCEIRO.
1. No caso de estupro praticado contra menor de 14 anos,
a violência, que é circunstância elementar do crime (CP, art. 213),
não precisa ser real, pois é presumida pela Lei (CP, art. 224, a).
2. Inocorrência, no caso, de qualquer peculiaridade
especialíssima que possa justificar a mitigação do rigor da norma, a
fim de que não seja feita injustiça.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.
4. Ordem de habeas-corpus concedida ex-offício em face da
extinção da punibilidade, pelo casamento da vítima com terceiro, eis
que o crime foi praticado sem violência real ou grave ameaça e que a
vítima demonstrou, expressamente, desinteresse no prosseguimento da
ação penal (CP, art. 107, VIII; RI-STF, art. 193, II).